Tribunal: TJDFT
Processo: 0713961-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ADEQUADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INFORMAÇÕES PRESTADAS COM CLAREZA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 1.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum.

2. O exercício, pela parte, de sua legítima pretensão recursal, com a exposição dos argumentos para rebater os fundamentos da sentença, não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, especialmente o alegado intuito protelatório, não sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC. 6.1. Advertência quanto aos termos dos §§2o e 3°, do art. 1.026, do Código de Processo Civil. 2.1. A alegação foi feita de maneira genérica, sem contextualização dos demais processos movidos, causa de pedir, pedido e, sobretudo, se houve procedência ou não dos pedidos neles formulados. A má-fé deve ser comprovada concretamente, cabendo ao Recorrido comprovar ação intencionalmente voltada para a deslealdade processual. É inviável supor que há litigância de tipo predatória ou se é o Recorrido que tem reiteradamente violado direitos dos consumidores e por essa mesma razão sendo demandado.

3. É direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. Assim sendo, deve o contrato de prestação de serviço financeiro especificar, de forma clara e suficiente, atendendo ao perfil de seu cliente, os serviços contratados. 3.1. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que a instituição financeira aparece na condição de fornecedora de produtos e serviços, e o apelante enquadra-se como consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.

4. Carece de verossimilhança a argumentação expendida quanto ao desconhecimento da natureza do negócio jurídico celebrado, já que emerge dos autos cópia do contrato, cujo título ostensivamente demonstra o tipo de avença, devidamente assinado pelo consumidor, com esclarecimento da expressa autorização para desconto mensal diretamente no benefício previdenciário, destinado ao pagamento do crédito. 4.1. Dessa forma, evidente o efetivo conhecimento à respeito da modalidade de contrato firmado e da forma de utilização da linha de crédito disponibilizada, o que torna insubsistente a tese de vício de consentimento.

5. Diante da existência de informações claras e precisas constantes do contrato para utilização do cartão de crédito consignado, não se identifica conduta indevida da instituição financeira, apta a ensejar sua responsabilidade civil perante o autor.

6. É cediço que só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. O fundamento fático narrado pelo autor não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida.

7. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 10% para o percentual de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça na origem.

8. Apelação conhecida e não provida.